Tribunal: STF
Processo: RE 1101246
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR. 



    1. A controvérsia relativa à possibilidade de emissão do novo precatório em razão de pagamento de crédito complementar encontra-se pacificada por esta corte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.